Tribunal: TJSP
Processo: 2182864-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000384451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2182864-11.2019.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ – CPFL, é agravado SPUMAPAC INDUSTRIAL E
DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 31 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182864-11.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2182864-11.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: CAMPINAS (9a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL
AGRAVADO: SPUMAPAC INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.
VOTO No 34.110
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade
do
julgamento
da
questão
na
apelação.
Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência
de demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL contra
decisão que, em ação indenizatória, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e
1.704.520/MT, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a necessidade de mitigação do rol
do art. 1015 do CPC e do cabimento do recurso de
agravo de instrumento no caso concreto. Destaca que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182864-11.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
3
indeferimento do pedido de realização de audiência de
instrução e julgamento para oitiva do perito a fim de
que prestasse esclarecimentos sobre a prova pericial
produzida reveste-se de urgência, como requer o
precedente repetitivo. Reitera o cabimento de agravo
de instrumento como forma de afastar a inutilidade do
julgamento em sede de recurso de apelação.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182864-11.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de apelação.
Confira-se a fls. 169/172.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
40/42)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pelo descabimento do
agravo de instrumento no caso concreto, por não contar
com previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se
cuidar de situação de urgência.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “A
decisão contra a qual a agravante interpôs o agravo de
instrumento não está enquadrada no rol do artigo 1.015
do CPC. Nos termos do que já decidiu o STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 1704520/MT), o rol do
artigo 1.015 do CPC tem sua taxatividade mitigada, de
modo que cabe agravo de instrumento fora das hipóteses
do mencionado dispositivo quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. No caso em tela, não há urgência
na apreciação da questão e nem prejuízo à agravante,
até porque o MM. Juiz 'a quo' ressaltou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182864-11.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
5
discussão sobre o laudo deverá se dar nos autos” (fls.
42).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO